Tribunal: STF
Processo: EP 64
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal autuada em face de JOÃO DE OLIVEIRA ANTUNES NETO, decorrente da Ação Penal 1.184/DF julgada procedente para CONDENAR O RÉU à pena de 11 (onze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão.



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão.



    - 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 2 (dois) anos de reclusão.



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para redimensionar a pena aplicada, e condenar o réu JOAO DE OLIVEIRA ANTUNES NETO à pena de 10 (dez) anos e 3 (três) meses de reclusão, como incurso nos arts. 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal; 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal; e 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal (eDoc. 69). 



    Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.



    Em 5/9/2024, foi certificado o trânsito em julgado da Ação Penal (AP 1.184/DF, eDoc. 259), o que culminou na autuação da presente Execução Penal.



    O Juízo da Comarca de São Raimundo Nonato/PI encaminhou o atestado de pena a cumprir do sentenciado (eDoc. 130).



    Em 23/7/2025, a Defesa de JOÃO DE OLIVEIRA ANTUNES NETO apresentou requerimento solicitando a progressão de regime. Além disso, foram apresentados documentos comprobatórios (eDocs. 156-160).



     Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se (eDoc. 166):



    “a) pela expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais, para que determine à Penitenciária “Dom Inocêncio López Santamaria” que comprove o trabalho realizado pelo apenado, a jornada imposta e o seu cumprimento; 



    b) pelo indeferimento do pedido de reconhecimento, para fins de detração, do período em que o apenado permaneceu submetido à medida cautelar de monitoração eletrônica; 



    c) pelo não reconhecimento da progressão de regime prisional, uma vez ausente o requisito objetivo; 



    d) pelo reconhecimento da detração do período em que o apenado permaneceu custodiado provisoriamente; 



    e) pelo reconhecimento do direito de João de Oliveira Antunes Neto à remição de 4 (quatro) dias de sua pena pela leitura.”



    É o relatório. DECIDO



    Não deve ser acolhido o pedido de detração penal do tempo em que o sentenciado esteve em cumprimento de medidas cautelares. 



    Não há previsão legal de detração do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão em relação a penas privativas de liberdade, pois o art. 42 do Código Penal não estende a aplicabilidade do benefício a tal hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis do acusado. 



    Além disso, a Lei n.º 12.403/2011, que introduziu as medidas cautelares diversas da prisão no processo penal, não previu a possibilidade da detração da pena em razão da aplicação dessas novas medidas. 



    Destaca-se, ainda, que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é no sentido de que a detração da pena privativa de liberdade não abrange o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, por falta de previsão legal para tanto (HC 205.740/SC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/4/2022). E ainda: HC 81.886/RJ, Rel. Min. MAURÍCIO CORREA, Segunda Turma, DJ de 21/6/2002; HC 144.429/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/9/2020; HC 214.862,/SP Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/5/2022; RHC 190.429/MS, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/7/2021; e RHC 198.272/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 4/11/2021.



    Desse modo, o apenado faz jus à detração penal contabilizando-se apenas o período de prisão cautelar, de 8/1/2023 a 15/12/2023 e de 29/8/2024 a 9/9/2024, quando foi determinado o início do cumprimento da pena (eDoc. 95), conforme aponta a Procuradoria-Geral da República em sua manifestação (eDoc. 166):



    “João de Oliveira Antunes Neto afirma ter direito à remição e à detração de pena, e argumenta ter direito à progressão de regime prisional. Pretende, ainda, a contabilização como pena cumprida, para fins de detração penal, além do período de prisão preventiva, o tempo em que permaneceu submetido a outras medidas cautelares, notadamente ao monitoramento eletrônico, com o uso de tornozeleira eletrônica.



    Para fins de detração penal, na Guia de Recolhimento n. 18/2025, expedida em 30.1.2025, informa-se ter o condenado sido preso em flagrante em 8.1.2023, com a conversão em prisão preventiva em 17.1.2023. Concedida a liberdade provisória com a imposição cumulativa de medidas cautelares em 15.12.2023, o apenado teve sua prisão preventiva novamente decretada em 28.8.2024, permanecendo preso atualmente.



    A detração de que cuida o art. 42 do Código Penal supõe necessariamente situação de perda de liberdade de locomoção. Além disso, as medidas alternativas à privação de liberdade não preenchem o requisito para o cômputo desejado pelo apenado, já que não há previsão legal nesse sentido.



    Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente decidido, ao interpretar o dispositivo, que “por força de lei, descabe detrair das penas o período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto o art. 42 do Código Penal não prevê a aplicabilidade do benefício a esta hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis do acusado”.”



    No caso dos autos, para fins de progressão de regime, o sentenciado cumpriu até a presente data 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco) dias.



    Efetivamente, o apenado é primário e foi condenado por crimes cometidos com violência e grave ameaça, de modo que a sua transferência para o regime semiaberto só poderá ser determinada quando o preso tiver cumprido ao menos 25% (vinte e cinco por cento) da pena (art. 112, III, da Lei de Execuções Penais), o que não ocorreu no presente caso, ainda que considerado, para fins de detração, o tempo em que esteve preso preventivamente.



    Nesse sentido, nota-se que não estaria cumprido o requisito objetivo para a concessão da progressão de regime, conforme bem pontuado na manifestação ministerial (eDoc. 166):



    “Na hipótese, o apenado foi condenado à pena privativa de liberdade de onze anos e seis meses de reclusão. Consta no Atestado de Pena do condenado que ele cumpriu um ano, dez meses e cinco dias, totalizando 675 (seiscentos e setenta e cinco) dias de pena cumpridos desde a data de sua prisão. Vinte e cinco por cento da pena de onze anos e seis meses é o equivalente a 1.049 (mil e quarenta e nove) dias. Dessa forma, o apenado ainda não cumpriu o requisito objetivo para a progressão para o regime semiaberto, nos termos do art. 112, inciso III, da Lei de Execuções Penais. 



    O Relatório da Situação Processual Executória, encaminhado pelo Juízo da 1ª Vara de São Raimundo Nonato/PI, indica que a previsão para a progressão ao regime semiaberto ocorrerá apenas em 6.6.2027” 



    No que diz respeito ao pedido de remição de pena formulado, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.



    O mesmo artigo citado, em seu §1º, determina que a contagem será feita à razão de um dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional, e à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.



    Na hipótese, consta que o sentenciado exerceu 202 (duzentos e dois) dias de atividade laboral e que estudou. No entanto, verifico que as informações encaminhadas estão incompletas, como bem salientado pela Procuradoria-Geral da República (eDoc. 166):



    “Quanto à remição da pena pelo trabalho, há certificação da Penitenciária “Dom Inocêncio López Santamaria”, no sentido de ter o apenado desenvolvido atividades laborais por 202 dias e estudado. No entanto, não há referência ao trabalho prestado pelo apenado nem sua jornada diária, que deve ser realizada nos moldes do art. 33 e 126, §1º, da Lei de Execução Penal.”



    No tocante às atividades de leitura, consta que o sentenciado leu 1 (uma) obra literária - “O Símbolo Perdido”, fazendo jus, portanto, à remição de 4 (quatro) dias de pena, nos termos da Resolução CNJ nº 391/2021, assim como foi certificado que após a leitura o réu foi avaliado e aprovado, a demonstrar o cumprimento dos requisitos elencados pelo referido normativo (eDoc. 160).



    Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 166):



    “Quanto à remição pela leitura, nos moldes do art. 126 da LEP e do art. 5º da Resolução 391, do Conselho Nacional de Justiça, é necessário o cumprimento de alguns requisitos, entre os quais a apresentação de resenha a uma comissão de validação, que analisará o relatório de leitura, observando aspectos de compreensão e compatibilidade do texto com o livro, e atestará o resultado. É a demonstração de que a leitura foi devidamente realizada pelo apenado. 



    Na hipótese, foi demonstrada a leitura da obra literária “O Símbolo Perdido” em fevereiro de 2025. Há nos autos certidão informando que o apenado leu o livro, foi avaliado e aprovado14, além de cópia do resumo realizado pelo apenado e do formulário para validação do resumo15. Comprovada, assim, a existência de um projeto específico desenvolvido e a submissão do apenado à prévia avaliação pela leitura realizada. Verificada a devida realização da leitura pelo apenado de uma obra literária, deve ser reconhecido o seu direito à remição de quatro dias de pena pela leitura, haja vista cada obra lida corresponder a quatro dias de pena a remir.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, do RiSTF:



    A) INDEFIRO os requerimentos de detração do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão e de progressão de regime formulados pela Defesa de JOÃO DE OLIVEIRA ANTUNES NETO;



    B) DEFIRO o requerimento de detração penal do período de prisão provisória de JOÃO DE OLIVEIRA ANTUNES NETO, de 8/1/2023 a 15/12/2023 e de 29/8/2024 a 9/9/2024;



    C) HOMOLOGO, para fins de remição, um total de 4 (quatro) dias que deverá ser remido de sua pena, referentes a atividades de leitura;



    C) DETERMINO a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a detração e remição homologadas nesta decisão, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, a ser realizado pelo Juízo da 1ª Vara de São Raimundo Nonato/PI, devendo encaminhar o referido atestado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL;



    D) DETERMINO seja oficiada à Direção da Penitenciária Dom Inocêncio López Santamaria, para encaminhar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a comprovação do trabalho realizado pelo apenado, nos termos dos arts. 32, 33 e 126, §1º, da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal - LEP); e as atividades de estudo realizadas, comprovando, ainda, os convênios entre as instituições de ensino e o poder público.



    Com a chegada das informações do item (D), ENCAMINHEM-SE OS AUTOS à Procuradoria-Geral da República para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente